Tribunal: STJ
Processo: 0069958-11.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076698 - RS(2026/0069958-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CHRISTIAN DOUGLAS LOPES SARAIVA (PRESO)
ADVOGADOS
: KARINNE VIEIRA BENNECH VERCINO - DF062417
JULIA MONTEIRO SCHUCK - RS128266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E
FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES E NUMERÁRIO EM
ESPÉCIE.
HISTÓRICO
CRIMINAL
DESFAVORÁVEL.
AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO PELO TRIBUNAL
LOCAL. MEDIDAS CAUTELARES DO
DO CPP.
ART. 319
INSUFICIÊNCIA À LUZ DO
§ 6o, DO CPP. AGRAVO
ART. 282,
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, caso em que a ordem
pode ser concedida de ofício.
2. A prisão preventiva foi mantida com fundamento na garantia da
ordem pública, com motivação apoiada em elementos concretos:
apreensão de 96 porções de maconha, 95 porções de crack e 71 porções
de cocaína, todas fracionadas e embaladas individualmente, além de
dinheiro em espécie, circunstâncias que denotam a destinação comercial
dos entorpecentes.
3. O histórico criminal desfavorável do agravante — com condenações
por tráfico de drogas, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo
— evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a
custódia cautelar.
4. A alegação de acréscimo indevido de fundamentação pelo Tribunal a
não procede, pois o acórdão apenas interpretou documentos já
quo
constantes dos autos, reforçando a coerência com a motivação
originária.
5. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP
art. 319
mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e
da contumácia delitiva, à luz do
§ 6o, do CPP.
art. 282,
6. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA56125318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 84d89392-7aff-48bd-b705-0b40862b4cca

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56125318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 84d89392-7aff-48bd-b705-0b40862b4cca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076698 - RS(2026/0069958-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CHRISTIAN DOUGLAS LOPES SARAIVA (PRESO)
ADVOGADOS
: KARINNE VIEIRA BENNECH VERCINO - DF062417
JULIA MONTEIRO SCHUCK - RS128266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E
FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES E NUMERÁRIO EM
ESPÉCIE.
HISTÓRICO
CRIMINAL
DESFAVORÁVEL.
AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO PELO TRIBUNAL
LOCAL. MEDIDAS CAUTELARES DO
DO CPP.
ART. 319
INSUFICIÊNCIA À LUZ DO
§ 6o, DO CPP. AGRAVO
ART. 282,
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, caso em que a ordem
pode ser concedida de ofício.
2. A prisão preventiva foi mantida com fundamento na garantia da
ordem pública, com motivação apoiada em elementos concretos:
apreensão de 96 porções de maconha, 95 porções de crack e 71 porções
de cocaína, todas fracionadas e embaladas individualmente, além de
dinheiro em espécie, circunstâncias que denotam a destinação comercial
dos entorpecentes.
3. O histórico criminal desfavorável do agravante — com condenações
por tráfico de drogas, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo
— evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a
custódia cautelar.
4. A alegação de acréscimo indevido de fundamentação pelo Tribunal a
não procede, pois o acórdão apenas interpretou documentos já
quo
constantes dos autos, reforçando a coerência com a motivação
originária.
5. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP
art. 319
mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e
da contumácia delitiva, à luz do
§ 6o, do CPP.
art. 282,
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55877967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:59
Código de Controle do Documento: d521a78e-9349-41dd-b57e-c4267f085b3d

Trata-se de agravo regimental interposto por CHRISTIAN DOUGLAS
LOPES SARAIVA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n.
).
5025051-10.2026.8.21.7000/RS
Consta que o paciente foi preso em flagrante em
pela suposta
24/1/2026,
prática do delito previsto no
da
tendo a custódia sido
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
convertida em prisão preventiva.
A defesa impetrou
perante o Tribunal
alegando, em
habeas corpus
a quo
síntese, ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, por ter se apoiado na
gravidade abstrata do delito e no histórico criminal do agravante; afirmou que a
quantidade de drogas apreendida não seria expressiva e que não haveria apetrechos de
traficância ou indícios de vínculo com organização criminosa; subsidiariamente,
requereu a substituição da prisão por medidas cautelares do
do CPP (e-STJ fl.
art. 319
342).
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
):
332/333
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA, COM OU SEM A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANUNCIADO
NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do
paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de
drogas, alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação
idônea para a decretação da prisão preventiva e, subsidiariamente,
pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) a
legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente; (ii) a
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva foi decretada com
fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos
fatos e do elevado risco de reiteração delitiva, não se amparando em
elementos abstratos. 4. A materialidade e os indícios de autoria estão
devidamente evidenciados pelos autos de apreensão, que descreve a
localização, em poder do paciente, de considerável variedade de
entorpecentes (96 porções de maconha, 95 porções de crack e 71 porções de
cocaína), além da quantia de R$ 147,50 em dinheiro. 5. A diversidade das
Documento eletrônico VDA55877967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:59
Código de Controle do Documento: d521a78e-9349-41dd-b57e-c4267f085b3d

substâncias e o fato de estarem fracionadas e embaladas individualmente
constituem fortes indicativos de que se destinavam à comercialização,
configurando, em tese, o crime de tráfico de drogas. 6. O extenso histórico
criminal do paciente, que ostenta condenações transitadas em julgado por
crimes de natureza grave, incluindo tráfico de drogas, roubo, receptação e
porte ilegal de arma de fogo, justifica de forma contundente a necessidade da
custódia cautelar. 7. A reiteração delitiva, especialmente a específica no
crime de tráfico, somada às circunstâncias da nova prisão, legitima a medida
de segregação. 8. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante do robusto
histórico de delinquência e da gravidade do fato em apuração.
IV. DISPOSITIVO: 9. Ordem denegada.
____ Dispositivos relevantes
_
citados:
o, inc. LXI; CPP,
Jurisprudência relevante
CF/1988, art. 5
art. 319.
citada: Não citada.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
tese de ausência de fundamentação idônea e a suficiência de medidas cautelares diversas
da prisão, além de sustentar indevida agregação de fundamentos pelo Tribunal local (e-
STJ fls.
).
342/343
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu suficiente e
writ
idônea a fundamentação da custódia preventiva, destacando a gravidade concreta
evidenciada pela diversidade e fracionamento das drogas apreendidas (96 porções de
maconha, 95 de crack e 71 de cocaína), o numerário encontrado, e o robusto histórico
criminal do agravante, com condenações pretéritas por tráfico, roubo, receptação e porte
ilegal de arma de fogo, além do risco de reiteração delitiva, reputando inadequadas
medidas cautelares alternativas (e-STJ fls.
). Ao final, com fundamento no
347/349
art. 34,
XX, do RISTJ, a decisão não conheceu do
(e-STJ fl. 349).
habeas corpus
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, ausência de
fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando que
o juízo singular utilizou motivos genéricos, como “alto potencial lesivo da conduta” e
“retrospecto criminal desfavorável”, sem dados concretos do caso (e-STJ fls.
).
356/358
Aduz acréscimo indevido de fundamentação pelo Tribunal local, que teria inovado ao
realizar cotejo de elementos não constantes da decisão de primeiro grau, o que reputa
vedado em sede de
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
357/358
Sustenta, ademais, que a quantidade de droga apreendida é inexpressiva
(153,58 g), inexistem apetrechos de traficância, não houve apreensão de armas ou
munições, e não há indícios de vínculo com organização criminosa, o que autorizaria a
substituição da prisão por medidas cautelares do
do CPP (e-STJ fls.
).
art. 319
359/364
Documento eletrônico VDA55877967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:59
Código de Controle do Documento: d521a78e-9349-41dd-b57e-c4267f085b3d

Defende, por fim, que julgados invocados na decisão agravada tratariam de
hipóteses de maior gravidade e exigiriam
em face do caso concreto (e-STJ
distinguishing
fls.
).
359/363
Requer a retratação da decisão agravada; pugna pelo provimento do recurso,
para revogar a prisão preventiva e substituí-la por uma ou mais medidas cautelares do
do CPP; pleiteia, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício (e-STJ fl.
art. 319
364).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Quanto à suposta ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo,
cumpre destacar que o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e
ponderando o seguinte (e-STJ fls.
):
330/331
Com efeito, em que pesem os termos da respeitável inicial ( evento 1, INIC1) ,
não vislumbro o constrangimento ilegal anunciado.
Cumpre ressaltar, ademais, que os argumentos defensivos se confundem, em
parte, com o próprio mérito da ação penal, o que demandaria aprofundado
exame probatório, inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Observo que o juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em
preventiva durante a audiência de custódia, o fez por meio de decisão
devidamente fundamentada. Nela, expôs, de forma clara, os motivos para a
segregação, conforme se extrai do termo de audiência , cuja deliberação foi
assim resumida (evento 10, TERMOAUD1):
Documento eletrônico VDA55877967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:59
Código de Controle do Documento: d521a78e-9349-41dd-b57e-c4267f085b3d

"Registro resumido da deliberação fundamentada do juiz: A situação é
de flagrância e foram observados os requisitos constitucionais e legais
relacionados ao ato de prisão. A segregação cautelar foi imposta
devido ao alto potencial lesivo da conduta e à existência de retrospecto
criminal desfavorável, circunstâncias que revelam a insuficiência de
cautelares mais brandas para interromper as ações do flagrado e,
dessa forma, assegurar a ordem pública" (grifous do original).

Portanto, constato que a prisão preventiva do paciente foi decretada com
fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos
fatos e do elevado risco de reiteração delitiva.
Diferentemente do que sustenta a impetração, a decisão não se amparou em
elementos abstratos, mas sim em circunstâncias fáticas bem delineadas nos
autos do inquérito policial. A materialidade e os indícios de autoria estão
devidamente evidenciados, especialmente pelo auto de apreensão, que
descreve a localização, em poder do paciente, de considerável variedade de
entorpecentes (96 porções de maconha, 95 porções de crack e 71 porções de
cocaína), além da quantia de R$ 147,50 em dinheiro (evento 1, REGOP3 e
evento 1, AUTOCIRCUNS4).
Nesse contexto, a diversidade das substâncias e o fato de estarem fracionadas
e embaladas individualmente constituem fortes indicativos de que se
destinavam à comercialização, configurando, em tese, o crime de tráfico de
drogas.
Além da gravidade concreta do delito, a necessidade da custódia cautelar se
justifica, de forma contundente, pelo extenso histórico criminal do paciente.
A certidão de antecedentes judiciais (evento 3, CERTANTCRIM1 ) revela que
o Paciente ostenta condenações transitadas em julgado por crimes de
natureza grave, incluindo tráfico de drogas (processo n.o 001/2.10.0050259-5
), roubo (processo n.o
), receptação (processo n.o
001/2.13.0003491-0
) e, novamente, tráfico de drogas, receptação e porte
039/2.14.0000003-9
ilegal de arma de fogo (processo n.o
), neste último com a
001/2.17.0083698-4
imposição de pena superior a 8 anos de reclusão.
Tal retrospecto indica que a liberdade do Paciente representa risco concreto
e iminente à ordem pública. A reiteração delitiva, especialmente a específica
no crime de tráfico, é um fator que, somado às circunstâncias da nova prisão,
legitima a medida de segregação. Nesse contexto, a alegação defensiva de
que a reincidência, por si só, não justifica a prisão, não se sustenta. Não se
trata de um fato isolado e a nova prisão em flagrante, por crime da mesma
natureza, reforça a convicção de que a liberdade do agente implicaria a
continuidade da atividade ilícita.
Documento eletrônico VDA55877967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:59
Código de Controle do Documento: d521a78e-9349-41dd-b57e-c4267f085b3d

Assim, mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal. Diante do robusto histórico de delinquência e da
gravidade do fato em apuração, nenhuma outra medida seria capaz de
conter, com a eficácia necessária, o periculum libertatis demonstrado. A
manutenção da custódia se impõe como único meio idôneo para resguardar a
ordem pública, prevenindo a reiteração criminosa.
Saliento, por fim, que a prisão preventiva não ofende o princípio
constitucional da presunção de inocência, nem se confunde com antecipação
de pena. A própria Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXI, prevê
a possibilidade da prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente1, como ocorre no presente caso, em que a segregação
se ampara em requisitos legais e fáticos concretos.
Ante o exposto, voto por denegar a ordem.
Examinando a alegação defensiva, não se verifica a nulidade apontada.
A decisão de primeiro grau, ainda que sintética, explicitou elementos
concretos — reiteração e potencial lesivo — e, sobretudo, foi sucedida por deliberação
colegiada que cotejou dados do flagrante e dos antecedentes, reforçando a idoneidade do
título cautelar.
No ponto, a decisão agravada enfatizou: “A alegação de nulidade por falta de
motivação não merece guarida. O decreto de primeiro grau [...] indicou, ainda que de
forma sintética, elementos concretos: a situação de flagrância, o ‘alto potencial lesivo da
conduta’ e ‘a existência de retrospecto criminal desfavorável’ [...] O acórdão
impugnado, por sua vez, destacou dados empíricos do flagrante que evidenciam
gravidade concreta e periculosidade do agente: foram apreendidas 96 porções de
maconha, 95 porções de crack e 71 porções de cocaína, todas fracionadas e embaladas
individualmente, além de R$ 147,50 em espécie” (e-STJ fl. 347).
No que tange ao alegado acréscimo indevido de fundamentação pelo Tribunal
local, o acórdão apenas interpretou documentos já constantes dos autos, sem substituir a
motivação originária por razões extraprocessuais. A decisão agravada registrou, com
precisão: “A censura de que o Tribunal estadual teria incorrido em indevida inovação
não se sustenta nas peculiaridades do caso. [...] Houve, pois, cotejo de dados concretos
dos autos — quantidade, variedade e modo de acondicionamento das substâncias, além
do histórico criminal — que reforçam o
, mantendo-se a coerência
periculum libertatis
com a motivação originária” (e-STJ fl. 349).
A crítica relativa à suposta inexpressividade da quantidade (153,58 g), à
ausência de apetrechos e à inexistência de vínculos com organização criminosa não
prevalece diante do conjunto fático. Mais do que o peso bruto, sobressai a multiplicidade
Documento eletrônico VDA55877967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:59
Código de Controle do Documento: d521a78e-9349-41dd-b57e-c4267f085b3d

de substâncias (maconha, crack e cocaína), o expressivo número de porções
individualizadas (262 porções) e o padrão de acondicionamento típico de mercancia,
aliados a numerário em espécie. Foi exatamente essa a premissa adotada na decisão
agravada: “O que sobressai, no caso, é a multiplicidade de substâncias [...], a expressiva
quantidade de porções já individualizadas (262 porções no total) e o padrão de
acondicionamento típico da mercancia, aliados à presença de numerário” (e-STJ fl. 347).
A par das circunstâncias da apreensão, soma-se o extenso histórico criminal
do agravante, com condenações pretéritas por tráfico, roubo, receptação e porte ilegal de
arma de fogo, inclusive com pena superior a 8 anos em processo anterior, o que
evidencia risco concreto de reiteração. A decisão agravada, amparada em julgados,
assentou: “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada
pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia
modus operandi
preventiva” (HC 212647 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe
de
; “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando
10/1/2023)
revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC
219565 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de
(e-
23/11/2022)
STJ fls.
).
347/348
No tocante à substituição por medidas cautelares do
do CPP, a
art. 319
decisão agravada enfrentou a tese com base no
§ 6o, do CPP, concluindo pela
art. 282,
inadequação e insuficiência das cautelares menos gravosas, à vista da gravidade concreta
e da contumácia delitiva: “Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal
art. 282,
[...] ‘a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar [...]’ [...] No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar [...]” (AgRg no HC n.
relator
779.709/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 349).
22/12/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55877967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:59
Código de Controle do Documento: d521a78e-9349-41dd-b57e-c4267f085b3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.076.698 / RS
Número Registro: 2026/0069958-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2082026100829 50152467820268210001 50250511020268217000 50396587320268210001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIA MONTEIRO SCHUCK
ADVOGADOS : KARINNE VIEIRA BENNECH VERCINO - DF062417
JULIA MONTEIRO SCHUCK - RS128266
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CHRISTIAN DOUGLAS LOPES SARAIVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHRISTIAN DOUGLAS LOPES SARAIVA (PRESO)
ADVOGADOS : KARINNE VIEIRA BENNECH VERCINO - DF062417
JULIA MONTEIRO SCHUCK - RS128266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56082897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:11
Código de Controle do Documento: a0c6e8f4-80cf-4d29-9836-6cd1fcbf5f2a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:11
Código de Controle do Documento: a0c6e8f4-80cf-4d29-9836-6cd1fcbf5f2a